Tribunal: TCU
Processo: 020.193/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Antônio Abreu do Valle contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 2411/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 2411/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas de José Antônio Abreu do Valle, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.